Tribunal: TJMT
Processo: 1036119-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036119-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), O.R. DE MELO - ME - CNPJ: 04.638.299/0001-65 (EMBARGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO, NA FORMA DO ART. 1.024, §3º, DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificando-se que a pretensão perquirida com a interposição do recurso primitivo restou alcançada na origem, deixa-se de conhecer do recurso de agravo interno, ante a perda superveniente de interesse recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1036119-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

AGRAVADO:

ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
, contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do instrumental por ele manejado, ante a manifesta inadmissibilidade, em virtude da ausência de caráter decisório da decisão agravada.

A parte recorrente inicialmente opôs embargos de declaração na peça Id. 263459291, sendo determinada sua conversão em agravo interno na decisão Id. 263638756, com a complementação das razões do recurso na peça Id. 264516255, por meio da qual sustenta que
“Ao não conhecer o recurso, o juízo agravado deixou de apreciar o pedido subsidiário formulado pelo agravante, qual seja, o recebimento do recurso como correição parcial”
(sic).

Defende, assim, que
“Ao condicionar o cumprimento da decisão proferida em sede de agravo de instrumento ao trânsito em julgado, o juízo de origem não apenas desrespeita os efeitos vinculantes da decisão colegiada, mas também retarda indevidamente a efetividade da tutela jurisdicional. Tal postura compromete o direito do credor fiduciário de exercer sua garantia, em flagrante violação ao disposto no Decreto-Lei nº 911/69 e no artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/05”
(sic).

Diante disso, requer a reconsideração do decisum, ou que seja levado ao Colegiado, a fim de que o presente recurso seja provido e determinado o processamento respectivo, com o deferimento da tutela recursal pretendida.

Contraminuta no Id. 267422278, pelo desprovimento do recurso.

Na peça Id. 276603386 a parte recorrente pugna pela retirada do processo da pauta de julgamento porque teria obtido perante o Juízo
a quo
, no processo de origem, o almejado restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso interposto não será analisado, uma vez configurada a perda superveniente do interesse recursal, diante da posterior decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o qual, segundo manifestação da parte recorrente na peça retro, restabeleceu a liminar de busca e apreensão objeto da celeuma.

Assim, ante a decisão posteriormente proferida, verifica-se a ausência do interesse recursal, posto que a pretensão perquirida com a interposição do recurso restou alcançada com decisão posteriormente prolatada na origem.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado
.”
(AI 1024221-81.2022.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”

(TJ-MT 10085193220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021) (sem destaques no original).

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025